Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-50.2019.8.11.0040
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005766-50.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM SINTONIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA INICIAL NA ORIGEM – ARQUIVAMENTO DO FEITO – CABIMENTO –
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PLAUSIBILIDADE NA PRETENSÃO DEDUZIDA – CONVITES PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PLANO PLURIANUAL COM O NOME DO PREFEITO – NÃO HÁ INDÍCIO DE MÁ FÉ – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – NÃO HÁ VIOLAÇÃO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Inexistindo elementos indiciários mínimos da prática de ato improbo, a
rejeição
da
inicial
decretada pelo Juízo singular não carece de reforma.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de sentença julgada improcedente pelo juízo o da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada em desfavor de Dilceu Rossato, visando sua condenação nas sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, em virtude da prática de atos de improbidade administrativa previsto nos arts. 9º, 10 e 11, da mesma lei.

Na sentença, o juízo
a quo
rejeitou a inicial sob o argumento de ausência de justa causa para o seu processamento (id. 94509477).

Embargos de Declaração interpostos por Dilceu Rossato (id. 94509480) foram julgados improcedentes.

O Ministério Público apela (id. 94509482), sustentando a existência de provas que justificam a possibilidade da ocorrência de atos ilícitos aptos a configurar improbidade administrativa. Aduz que a petição inicial deve ser recebida, visto que nesta fase vale o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

O Apelado apresentou contrarrazões ao id. 93182986, requerendo a manutenção da decisão.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça assim se manifestou:

Ocorre que, além de ter ocorrido em um único ato de publicidade conforme restou comprovado nos autos, o apelado pautou-se em convocar a população para promover o debate público sobre a elaboração de PPA, razão pela qual não há cogitar-se de abuso ou improbidade administrativa, restando, por isso, incensurável a conduta.

Logo, o exame dos autos revela que o demandado não agiu de forma maliciosa visando a autopromoção, a desrespeitar a norma esculpida pelo art. 37, § 1º da CF/88. Ademais, imaginar que a Administração Pública tenha o dever de tornar públicos seus atos - que são de interesse da população - e pretender que essa comunicação com a sociedade se dê sem a sua identificação (como se os destinatários já não soubessem de quem se trata) ofende ao postulado da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, há que se concluir pela falta de elementos que indiquem a ação desonesta do apelado, configurando justa causa para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa. Por isso, correto o posicionamento do juízo de primeiro grau.

Pelo desprovimento do apelo.
(id. 95937987).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa que indeferiu a inicial da ação que objetivava a condenação do Apelado por ato de improbidade.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente sob o fundamento de que o Prefeito Municipal no ano de 2013 providenciou a circulação de inúmeros convites à população de Sorriso para participação nas audiências públicas destinadas à elaboração do Plano Plurianual de 2014/2017. Argumentou que o demandado aproveitou a oportunidade para realizar “propaganda pessoal” na medida em que determinou a impressão de seu nome em todos os convites, logo acima do cargo “Prefeito Municipal”, violando expressamente o princípio da impessoalidade previsto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, além de empregar recursos públicos para realizar propaganda de cunho pessoal.

Na origem, a inicial foi rejeitada de plano por ter entendido o magistrado
a quo
pela ausência de justa causa e indícios de atos ímprobos.

Do
decisum
extrai-se em síntese:

Nesta quadra processual de juízo incipiente a ação de improbidade pode ser rejeitada liminarmente quando a peça inicial não evidenciar a justa causa para o seu processamento, a exemplo das hipóteses em que não haja mínimos indícios da materialidade do ato ímprobo imputado ao réu, aptos a demonstrar ao menos a possibilidade de procedência da pretensão ao final, depois da instrução.

É exatamente este o caso dos autos.

Com efeito, analisando os fatos e fundamentos expostos na peça basilar verifico, sem o mínimo de dúvida ou insegurança, que não houve a alegada “promoção pessoal” do requerido pelo simples fato da emissão de convites à população sorrisense para participação de audiências públicas contendo seu nome logo acima do cargo que ocupava, Prefeito Municipal.

Não é crível que a pura e simples menção ao nome do Prefeito em documento público destinado ao chamamento da população para participação em audiências públicas legalmente designadas possa configurar ato de improbidade por promoção pessoal.

Definitivamente não é essa a exegese do § 1º, do art. 37, da CF/88, ao determinar que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

Basta uma interpretação literal do texto constitucional para se concluir que a norma apenas veda a aposição do nome da autoridade pública em atos e documentos públicos quando destinada à promoção pessoal, o que indiscutivelmente não é a hipótese dos autos, pois, o alcaide simplesmente fez constar seu nome em convites para audiências públicas.

Um simples passar de olhos no documento de fl. 40 do arquivo em pdf da peça inicial espanca o mínimo de justa causa para a presente demanda.

(...)

Pelo exposto, REJEITO a inicial e determino O ARQUIVAMENTO DO FEITO sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 8º da Lei n. 8.429/92.

Pois bem.

Inicialmente pontuo que, á época do
decisum
vigorava a seguinte redação na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 17. (...)

§ 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”.

Dessa forma, em homenagem à segurança jurídica e o princípio do
tempus regit actum,
tal disposição, embora tenha sido revogada pela Lei nº 14.230/2021, se mostra totalmente aplicável ao caso, especialmente por se tratar de situação em que é evidente a falta de justa causa e indícios de materialidade para o ajuizamento da ação.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem como papel principal coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

De acordo com a Lei:
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais.

In casu
, o Magistrado Singular, ao indeferir a inicial, andou bem, pois o documento (convite) que ensejou o ajuizamento da presente não tem qualquer indício de pessoalidade ou promoção pessoal. Pelo contrário, trata-se de chamamento da população para participação popular em audiência pública municipal. A mera assinatura do prefeito não pode constituir ato de improbidade administrativa, especialmente por não ter sido demonstrado o elemento subjetivo da conduta, o que demonstra ser razoável a ponderação feita pelo magistrado de primeiro grau para a rejeição da inicial.

Analisando as provas produzidas nos autos, constato, a exemplo do disposto pelo juiz singular, não haver tipicidade e justa causa para o ajuizamento desta ação de improbidade administrativa.

Em semelhante sentido, a própria Procuradoria de Justiça assim se manifestou:

Logo, o exame dos autos revela que o demandado não agiu de forma maliciosa visando a autopromoção, a desrespeitar a norma esculpida pelo art. 37, § 1º da CF/88. Ademais, imaginar que a Administração Pública tenha o dever de tornar públicos seus atos - que são de interesse da população - e pretender que essa comunicação com a sociedade se dê sem a sua identificação (como se os destinatários já não soubessem de quem se trata) ofende ao postulado da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, há que se concluir pela falta de elementos que indiquem a ação desonesta do apelado, configurando justa causa para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa. Por isso, correto o posicionamento do juízo de primeiro grau.

Pelo desprovimento do apelo.

Ademais, cumpre asseverar que o conjunto probatório demonstra que a Apelada não agiu com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração Municipal, o que implica reconhecer que a conduta não configura ato de improbidade administrativa.

Há decisões no mesmo sentido desta Corte, senão veja-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA –
REJEIÇÃO
DA
INICIAL
– CABIMENTO – NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos indiciários mínimos da prática de ato improbo, a
rejeição
da
inicial
decretada pelo Juízo singular não carece de reforma.

(N.U 0000179-26.2011.8.11.0014, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022